Tribunal: TJDFT
Processo: 0728003-38.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. VÍCIO NO PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA.
1. A ausência de citação ou a citação inválida configuram nulidade absoluta insanável por ausência de pressuposto de existência da relação processual (artigos 239 e 485, IV, do CPC).
2. Caracterizada a nulidade por ausência do ato citatório, não há como apreciar a pretensão da apelante tampouco é possível a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas ou da primazia do julgamento de mérito. Dessa forma, procede-se a anulação da sentença e a devolução do processo ao juízo de origem para que se providencie a citação do réu.
3. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA.